Tribunal: TJSP
Processo: 1005807-58.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Concedida ordem de segurança para licenciamento de veículo sem o pagamento de multa de trânsito a ele vinculada. Alegação de que o veículo era conduzido por outra pessoa. Ainda que outro fosse o condutor, a responsabilidade pela multa de trânsito é sempre do proprietário do veículo, porque confiou a direção do veículo a essa outra pessoa. Modalidade de "culpa in eligendo".

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Concedida ordem de segurança para licenciamento de veículo sem o pagamento de multa de trânsito a ele vinculada. Alegação de que o veículo era conduzido por outra pessoa. Ainda que outro fosse o condutor, a responsabilidade pela multa de trânsito é sempre do proprietário do veículo, porque confiou a direção do veículo a essa outra pessoa. Modalidade de "culpa in eligendo". Orientação do Código de Trânsito Brasileiro, sendo justo que o proprietário pague a multa e, se entender, reclame reembolso do condutor que cometeu a infração. Licenciamento, portanto, condicionado ao pagamento da multa questionada. Provido o reexame necessário para denegar a segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000140700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005807-58.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida WILMA CORDEIRO PADRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao reexame necessário. Declara voto o Desembargador Souza Nery.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA,
vencedor, SOUZA NERY, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE
OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34700
REEXAME NECESSÁRIO No 1005807-58.2019.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
INTERESSADOS: WILMA CORDEIRO PADRÃO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO (E OUTRO)
REEXAME NECESSÁRIO. Concedida ordem de
segurança para licenciamento de veículo sem o pagamento de
multa de trânsito a ele vinculada. Alegação de que o veículo
era conduzido por outra pessoa. Ainda que outro fosse o
condutor, a responsabilidade pela multa de trânsito é sempre
do proprietário do veículo, porque confiou a direção do
veículo a essa outra pessoa. Modalidade de “culpa in
eligendo”. Orientação do Código de Trânsito Brasileiro, sendo
justo que o proprietário pague a multa e, se entender, reclame
reembolso do condutor que cometeu a infração. Licenciamento,
portanto, condicionado ao pagamento da multa questionada.
Provido o reexame necessário para denegar a segurança.
Sentença proferida em 24 de julho de 2019, pelo
eminente juiz, Doutor Marcos de Lima Porta, que concedeu ordem de segurança para
licenciamento de veículo sem pagamento de multa a ele vinculada, fls. 70/72.
Sem recurso das partes, os autos foram remetidos a esta
Corte somente para efeito de reexame necessário.
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário por determinação
específica da Lei 12.016/2009, artigo 14, § 1o.
Alegação de que o veículo não era conduzido pela
proprietária, mas pelo seu marido, em caso de infração do artigo 165-A, do Código de
Trânsito: “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa”.
Concedida liminar para licenciamento do veículo sem o
pagamento da multa, fls. 42/43, mantida pela sentença, fls. 72.
Ainda que outro fosse o condutor, a responsabilidade
pela multa de trânsito é sempre do proprietário do veículo, modalidade de culpa "in
eligendo", porque confiou a direção do veículo a essa outra pessoa, como poderia tê-
lo feito a uma pessoa não habilitada.
Essa é a orientação do Código de Trânsito Brasileiro,
sendo justo que o proprietário pague a multa e, se entender, reclame reembolso do
condutor que cometeu a infração, de modo que o veículo não poderia ser
licenciamento sem o pagamento da multa, segundo exigência do artigo 134 do Código
de Trânsito Brasileiro.
Destarte, DÁ-SE provimento ao reexame necessário para
denegar a segurança.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.708
Remessa Necessária Cível no 1005807-58.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Wilma Cordeiro Padrão
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor Técnico do
Setor de Licenciamento do Detran
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso, segundo entendo, não comportava provimento.
Há provas nos autos no sentido de que o marido da impetrante estava na
direção do veículo e foi autuado pela condução sob influência de álcool. Tendo
sido o condutor do veículo identificado no local, não há que se falar na
atribuição da penalidade ao proprietário do veículo.
A autuação em questão é personalíssima e não pode a impetrante sofrer
as consequências de ato que não praticou.
A douta maioria, no entanto, decidiu superiormente o caso.
José Orestes de Souza Nery, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
FF516C3
4
4
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
102F3FF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005807-58.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.